Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728307-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVEREST 10 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hospitality Services Restaurantes Eireli (Executada), nova denominação da Everest 10 Participações Societárias Ltda. (ID 77253901, fl. 12, na origem), em face da r. decisão (ID 99415767 na origem) que, no Cumprimento de Sentença movido por Viveiros Advogados Associados (Exequente), rejeitou a impugnação. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no do recurso (ID 28706297). Recebido o feito, verifiquei que a Agravante é pessoa jurídica, de modo que sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais. Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntasse comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrassem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 28732341). Em resposta, a Agravante colacionou documento (ID 28958008). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que demonstrem a hipossuficiência da pessoa jurídica impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da empresa. No caso em análise, a empresa Agravante apresentou apenas um extrato de conta corrente mantida no Banco Bradesco referente aos meses de março de 2021, com saldo zerado, e de setembro de 2021, com alguns lançamentos (ID 28958008). De fato, o extrato colacionado demonstra a redução da movimentação bancária e a inexistência de saldo positivo. Todavia, ressalto que esse extrato bancário, conquanto indique a inexistência de saldo ao final de cada mês, não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Agravante, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do país. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo no extrato bancário juntado (ID 28958008). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator